Tribunal: TCU
Processo: 028.437/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Evandro Perazzo Valadares contra o Acórdão 1874/2025-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 12.572/2020-TCU-2a Câmara (Ministro André Luís de Carvalho), que, em sede de Tomada de Contas Especial, rejeitou as suas alegações de defesa, julgou irregulares as suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Evandro Perazzo Valadares contra o Acórdão 1874/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e aos demais interessados.